Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA). APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA OS DEMAIS CAPÍTULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE JULGA O ÚLTIMO RECURSO DA PARTE INTERESSADA. PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CAPÍTULO ESPECÍFICO. INDEVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, ao argumento que o decreto sentencial não teria transitado como um todo.
2. Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, “o trânsito em julgado somente ocorre após decorrido o prazo para a interposição do último recurso cabível, ainda que a matéria a ser apreciada pelas Instâncias Superiores refira-se à tempestividade do recurso. Precedentes da Corte Especial: EREsp. 1.352.730/AM, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 10.9.2015; EREsp. 441.252/CE, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 18.12.2006, p. 276.” (AgRg no Ag 1345967/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).
3. Negou-se provimento ao recurso.